Tribunal: TJDFT
Processo: 0741867-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RAZÕES DO SEXO FEMININO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública.
2. A conduta atribuída ao paciente justifica a prisão preventiva, mormente porque dela ressai gravidade concreta, haja vista que ele surpreendeu a vítima em seu local de trabalho, imbuído de sentimento de posse e inconformismo pelo fim do relacionamento, e, com intenção de matar, desferiu-lhe golpes sucessivos com chave de fenda, evadindo-se do local do crime em seguida.
3. Impõe-se a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revela suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida imperativa.
4. Não há que se falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando não se verifica desídia por parte do Judiciário ou da acusação, e, ainda, quando observado o disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, com a reavaliação da necessidade da prisão a cada noventa dias.
5. As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua manutenção.
6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.